Tribunal: TJMT
Processo: 1040041-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040041-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DAVID TADEU PERIN - CPF: 607.311.849-04 (AGRAVANTE), TATIANE PERIN - CPF: 045.492.201-98 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (AGRAVADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - PRAZO PRESCRICIONAL - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de Curadora Especial de TATIANE PERIN e DAVID TADEU PERIN, contra decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA – AJES, que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executiva com base na data do início da fase de amortização de contrato de financiamento estudantil (FAAES). A parte agravante sustenta que o prazo prescricional deveria ser contado individualmente a partir do vencimento de cada parcela contratual e requer o reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas anteriormente a 28/01/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional de cinco anos para cobrança de dívida decorrente de contrato de financiamento estudantil: se (i) da data de vencimento de cada parcela individualmente, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, ou (ii) da data de vencimento da última parcela do contrato, por configurar dívida única com pagamento diferido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O contrato de financiamento estudantil não configura obrigação de trato sucessivo, pois não há prestação periódica autônoma, mas sim dívida única parcelada, cujo pagamento foi postergado para momento posterior ao término do curso.

4 - O prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, tem como termo inicial o vencimento da última parcela da obrigação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5 - A cláusula contratual de vencimento antecipado não altera esse marco prescricional, pois trata-se de faculdade do credor, não sendo apta a antecipar o termo da actio nata.

6 - No caso concreto, como o curso foi concluído no segundo semestre de 2017, com início da exigibilidade das parcelas em fevereiro de 2018, e a ação foi ajuizada em 28/01/2019, não transcorreu o prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - O contrato de financiamento estudantil configura dívida única com pagamento diferido, não se tratando de obrigação de trato sucessivo.

2 - O prazo prescricional para sua cobrança tem como termo inicial o vencimento da última parcela contratual.

3 – A existência de cláusula de vencimento antecipado não altera o marco prescricional, pois representa mera faculdade do credor.

4 – Recurso desprovido. Mantida a decisão agravada que rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de Curadora Especial de
TATIANE PERIN
e
DAVID TADEU PERIN
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000136-58.2019.8.11.0025, movida pela
ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES.

A decisão agravada rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição, sob o fundamento de que o prazo quinquenal para a cobrança do débito, oriundo de contrato de financiamento estudantil (FAAES), teria como termo inicial o mês seguinte ao término do último período letivo cursado (segundo semestre de 2017), iniciando-se a exigibilidade em fevereiro de 2018.

Assim, como a ação foi ajuizada em 28/01/2019, não haveria prescrição a ser declarada.

Em suas razões recursais, a parte Agravante sustenta,

que a dívida se refere a múltiplos contratos de mútuo firmados semestralmente.

Defende que a obrigação é de trato sucessivo, devendo o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, ser contado a partir do vencimento de cada parcela individualmente.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e acolher a exceção de pré-executividade, declarando a prescrição da pretensão executiva referente aos contratos cujas parcelas venceram antes de 28/01/2014.

Devidamente intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O mérito recursal cinge-se à definição do termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de dívida decorrente de contrato de financiamento estudantil.

A parte Agravante defende que a contagem do prazo de cinco anos (art. 206, § 5o, I, do CC) deve ocorrer a partir do vencimento de cada parcela, por se tratar de obrigação de trato sucessivo.

A decisão agravada, por sua vez, alinhou-se ao entendimento de que o prazo se inicia após a conclusão do curso, com o vencimento da primeira parcela da fase de amortização.

Apesar da combatividade dos argumentos recursais, a decisão de origem não merece reparos.

A controvérsia não é nova e encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que firmou o entendimento de que, em contratos de mútuo com pagamento em parcelas, como é o caso do financiamento estudantil, o prazo prescricional tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela prevista no contrato.

Isso ocorre porque o contrato de financiamento não estabelece obrigações de trato sucessivo que se renovam periodicamente, mas sim uma dívida única, cujo pagamento é apenas diferido no tempo.

A lesão ao direito do credor, que faz nascer a pretensão (princípio da actio nata), consolida-se na sua integralidade apenas quando a obrigação por inteiro se torna exigível, o que corresponde ao vencimento final da dívida.

A existência de cláusula de vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento não altera esse marco prescricional, pois se trata de uma faculdade do credor, e não de uma imposição que modifica o prazo estipulado no contrato.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. FACULDADE DO CREDOR. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 83 DO STJ CONFIRMADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o contrato de mútuo feneratício, por não contemplar obrigação de trato sucessivo, que se renova em parcelas singulares, mas de pagamento da dívida de forma diferida, tem o vencimento da última delas como termo inicial do prazo prescricional. Precedentes do STJ.

2. Ainda segundo o entendimento desta Corte, "o vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela"
(AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 30/4/2018).

3 . Agravo interno não provido.

(STJ, AGINT NO ARESP 2439042 MG 2023/0296569-3, TERCEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO MOURA RIBEIRO, JULGADO EM 08/04/2024).

Ainda,

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA QUE NÃO ALTERA O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. SÚMULA 568 DO STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "
O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela"
(AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018, DJe de 30.4.2018) .

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AGINT NO ARESP 2003540 SP 2021/0330269-5, QUARTA TURMA, RELATORA: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, JULGADO EM 26/09/2022).

No caso concreto, o contrato estabelece que o pagamento se iniciaria após o término do período letivo.

Sendo o último semestre cursado o de 2017/2, e a ação de execução ajuizada em 28/01/2019, é evidente que o prazo prescricional quinquenal, contado do vencimento da última parcela do financiamento, não transcorreu.

Dessa forma, a decisão da origem que rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição está em perfeita harmonia com a legislação e a jurisprudência consolidada, não havendo fundamento para sua reforma.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e mantenho inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026